Tribunal: TJSP
Processo: 3003885-10.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Suspensão dos descontos na remuneração – Em situações em que a própria lei prevê expressamente a necessidade de realização de inspeção por médico oficial, não se pode admitir apenas as conclusões trazidas por médico particular - No entanto, não se pode concluir que o Departamento de Perícias Médicas seja o único e exclusivo órgão apto a aferir pelo deferimento ou não da concessão de licença

Ementa:
Suspensão dos descontos na remuneração – Em situações em que a própria lei prevê expressamente a necessidade de realização de inspeção por médico oficial, não se pode admitir apenas as conclusões trazidas por médico particular - No entanto, não se pode concluir que o Departamento de Perícias Médicas seja o único e exclusivo órgão apto a aferir pelo deferimento ou não da concessão de licença médica - Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, inerente ao presente recurso, entende-se presente a probabilidade do direito às licenças, o que, por si só, autoriza a concessão da tutela de urgência, concedida em primeiro grau, apenas para impedir que o ente público realize descontos nos vencimentos da agravada, relativo às licenças médicas indeferidas, até que seja proferida decisão nos autos principais – Recurso improvido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000096396
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3003885-10.2019.8.26.0000, da Comarca de Comarca de Origem do Processo Não
informado, em que é agravante ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada SINTIQUE
NOBRE SANTOS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003885-10.2019.8.26.0000 -Voto no 43885
2
Agravo de Instrumento no 3003885-10.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Sintique Nobre Santos
Comarca: Comarca de Origem do Processo Não informado
Voto no 43885
Suspensão dos descontos na remuneração Em situações
em que a própria lei prevê expressamente a necessidade de
realização de inspeção por médico oficial, não se pode
admitir apenas as conclusões trazidas por médico particular
- No entanto, não se pode concluir que o Departamento de
Perícias Médicas seja o único e exclusivo órgão apto a
aferir pelo deferimento ou não da concessão de licença
médica - Portanto, ao menos em sede de cognição sumária,
inerente ao presente recurso, entende-se presente a
probabilidade do direito às licenças, o que, por si só,
autoriza a concessão da tutela de urgência, concedida em
primeiro grau, apenas para impedir que o ente público
realize descontos nos vencimentos da agravada, relativo às
licenças médicas indeferidas, até que seja proferida decisão
nos autos principais Recurso improvido.
Trata-se de agravo de instrumento apresentado pela Fazenda
Pública do Estado de São Paulo contra ato que considera ilegal do MM. Juiz de
Direito da 1a Vara da Fazenda Pública da Comarca de Jundiaí, Dr. Gustavo
Pisarewski Moisés, e consistente em deferir a liminar pleiteada nos autos da ação
ordinária que lhe moveu Sintique Nobre Santos.
Recurso tempestivo e contrariado a fls. 32.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento retirado de decisão
interlocutória (fls. 23) que deferiu a liminar pleiteada determinando à FESP a
imediata suspensão dos descontos na remuneração vincenda da autora, ora agravada.
Os descontos vinham sendo feitos como forma de restituição dos salários pagos em
período não trabalhado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003885-10.2019.8.26.0000 -Voto no 43885
3
A agravada invocou impossibilidade de haver trabalhado por
conta de doença que a acometera.
A FESP não se conforma com a decisão que deferiu a liminar
para determinar a suspensão dos descontos em folha de pagamento. Diz que há 5
anos atrás determinou o regresso da autora ao serviço, em regime de readaptação.
Tendo esta descumprido a determinação, considerou parte da ausência como gozo de
um período como licença prêmio que ela tinha, e outro como falta injustificada, que
permitia os descontos que estavam sendo efetuados.
Fala a agravante que a prova particular não pode se sobrepor à
perícia realizada por médico do IMESC.
De fato, para que seja deferida a licença médica, faz-se
necessário a realização de inspeção em órgão médico oficial. Tal imposição ocorre,
pois, em certos casos específicos, eventual laudo emitido por médico particular não
deve se sobrepor às conclusões contrárias de peritos oficiais do Estado.
Em situações em que a própria lei prevê expressamente a
necessidade de realização de inspeção por médico oficial, não se pode admitir
apenas as conclusões trazidas por médico particular.
No entanto, não se pode concluir que o Departamento de
Perícias Médicas seja o único e exclusivo órgão apto a aferir pelo deferimento ou
não da concessão de licença médica.
Tal interpretação não se mostra razoável, eis há, inclusive,
outros os órgãos estatais competentes para tanto e suas conclusões gozam das
presunções relativas.
Portanto, ao menos em sede de cognição sumária, inerente ao
presente recurso, entende-se presente a probabilidade do direito às licenças, o que,
por si só, autoriza a concessão da tutela de urgência, concedida em primeiro grau,
apenas para impedir que o ente público realize descontos nos vencimentos da
agravada, relativo às licenças médicas indeferidas, até que seja proferida decisão nos
autos principais.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3003885-10.2019.8.26.0000 -Voto no 43885
4
Dessarte nega-se provimento ao recurso.
JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica